Tribunal: TJDFT
Processo: 0735528-97.2024.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-28
Data de publicação: 2025-04-10

Ementa:
Ementa. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL ADQUIRIDO NA PLANTA. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO REJEITADAS. TEMA 996 DO STJ. JUROS DE OBRA. LUCROS CESSANTES. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I- Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré, em face da sentença prolatada pelo 5o Juizado Especial Cível de Brasília, que julgou procedentes em parte os pedidos iniciais para condenar as rés, solidariamente, ao pagamento de R$ 3.823,56 a título de lucros cessantes e de R$ 2.080,46 a título de juros de obra, em decorrência do atraso na entrega do imóvel adquirido em planta.
2. Em suas razões recursais, a parte ré arguiu as preliminares de ilegitimidade passiva e litisconsórcio necessário em relação à Caixa Econômica Federal, por ser o credor fiduciante. No mérito, afirma que não houve atraso na entrega da obra, pois a imissão na posse se deu em 20/08/2024, não tendo sido considerados pelo juiz sentenciante os 180 dias de tolerância e nem os 60 dias adicionais para entrega das chaves, conforme prazos estipulados no contrato de compra e venda em si e não a data prevista no Termo de Reserva. Pugna pela improcedência dos pedidos iniciais.
3. Recurso próprio tempestivo e preparo recolhido. Contrarrazões apresentadas (ID 69325217).
II- Questão em discussão
4. Responsabilidade civil por atraso de entrega de imóvel adquirido na planta, com pedido de ressarcimento de juros de obra e pagamento de lucros cessantes.
III- Razões de decidir
5. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA: A legitimidade é a pertinência subjetiva para a demanda (art. 17 do CPC) e, de acordo com o Superior Tribunal de Justiça (STJ), as condições da ação devem ser analisadas a partir do exame em abstrato das alegações apresentadas pela parte autora, à luz da teoria da asserção (REsp 1.834.003-SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, por unanimidade, julgado em 17/09/2019, DJe 20/09/2019). Assim, a análise sobre a inexistência de responsabilidade pelos danos alegados pelo consumidor, pois os juros de obra são cobrados pelo agente financeiro constante do contrato de compra e venda assinado entre o banco e a parte autora/recorrida, e não pela incorporadora e construtora, confundem-se com o mérito da causa.
6. PRELIMINAR DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO: Também não merece prosperar a preliminar de litisconsórcio passivo necessário com a Caixa Econômica Federal (CEF), pois, os danos alegados pela autora/recorrida decorrem do atraso na entrega da obra, sem relação ao financiamento imobiliário realizada pela autora/recorrida e a CEF.
7. A situação em questão amolda-se à tese firmada no Tema 996, em sede de recursos repetitivos, pelo Superior Tribunal de Justiça: i) não se admite considerar o termo de reserva instrumento não vinculante da compra e venda; ii) é cabível a indenização por lucros cessantes; iii) é ilícita a cobrança de juros de obra do adquirente do imóvel, tudo conforme os itens 1.1, 1.2 e 1.3 da tese firmada pelo STJ.
8. Restou incontroverso que a data prevista para entrega do imóvel era 30/04/2023, conforme o Termo de Reserva -ID 69324867, porém só a entrega das chaves só ocorreu em 20/08/2024 (ID 69324898), a indenização da parte autora/recorrida quanto aos juros de obra e lucros cessantes é medida que se impõe.
9. Portanto, a fundamentação da sentença combatida está de acordo com a tese firmada pela Corte Superior, sem necessidade de reforma por esta instância revisora, nos termos do art. 1.039, CPC.
IV- Dispositivo e tese
10. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO REJEITADAS. NÃO PROVIDO. Sentença mantida em todos seus termos. Condeno a parte ré/recorrente em custas finais e em honorários advocatícios, estes últimos em 10% do valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, a teor do artigo 46 da Lei n. 9.099/95.